Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011 (ART. 116, §2o). LEI No 10.486/2002. DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ESCOLHA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor.
3. Havendo dúvidas de que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento seja superior a 35%, deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência perseguida, a fim de que, no processo de referência, sejam produzidas as provas necessárias ao reconhecimento do alegado superendividamento.
4. Incabível, na ação de limitação de descontos, a escolha pela redução da limitação de descontos de um réu e a suspensão dos descontos dos demais. Tais ações privilegiam, sem razão, um credor em detrimento dos demais, carecendo tal pleito de maiores esclarecimentos ou mesmo de instrução probatória, o que é vedado em cognição sumária.
5. Ausentes os requisitos necessários, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.